Tribunal: TJBA
Processo: 8046403-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046403-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS AFONSO SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ENTRE OS AVALIADORES. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído das vagas destinadas a pretos e pardos em concurso público regido pelo Edital SAEB 05/2022, após o indeferimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação. O impetrante alega ausência de critérios claros no edital, falta de motivação específica do ato que indeferiu sua autodeclaração e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva das autoridades indicadas na impetração; (ii) a existência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo; e (iii) a legalidade do indeferimento da autodeclaração do impetrante pela comissão de heteroidentificação, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto às preliminares: 3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, pois a condução do concurso público não se insere em suas atribuições, conforme o art. 105 da Constituição Estadual da Bahia. 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Comandante Geral da Polícia Militar, pois, como subscritores do Edital SAEB 05/2022 e responsáveis pela homologação do resultado final, são as autoridades coatoras nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 5. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante anexou documentos suficientes para demonstrar o direito alegado, incluindo laudos médicos, declarações de etnia e registros fotográficos que atestam sua condição de pessoa parda. Quanto ao mérito: 6. O item 6.2.3.1 do Edital SAEB 05/2022 estabelece que, havendo dúvida razoável entre os avaliadores quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração. No caso, a banca examinadora emitiu parecer divergente, com parte dos avaliadores confirmando as características fenotípicas do impetrante como compatíveis com o grupo racial de pretos e pardos. 7. A ausência de motivação específica no ato que indeferiu a autodeclaração do impetrante viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp nº 1.997.905/RS). Decisões administrativas que excluem candidatos com base em características fenotípicas devem ser devidamente fundamentadas. 8. Prevalece a presunção de veracidade da autodeclaração quando há dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida, para: (i) anular o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do impetrante; (ii) determinar sua reinclusão no certame para concorrer às vagas reservadas a pretos e pardos; (iii) autorizar sua participação nas etapas subsequentes do concurso, com garantia de sua nomeação, caso aprovado, na ordem de classificação específica. Tese de julgamento: 1. Havendo dúvida razoável entre os avaliadores quanto às características fenotípicas de candidato cotista, deve prevalecer a presunção de veracidade da autodeclaração, nos termos do edital e da jurisprudência aplicável. 2. O ato que indeferir a autodeclaração de candidato cotista deve ser devidamente motivado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de critérios claros e objetivos no edital sobre o procedimento de heteroidentificação inviabiliza a exclusão do candidato com base em fundamentos genéricos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei nº 12.990/2014; Constituição Estadual da Bahia, art. 105. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046403-70.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS AFONSO SANTOS DA CONCEICAO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a tese de ilegitimidade passiva do Governador, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e Comandante da Polícia Militar, rejeitar a prefacial de inadequação da via eleita e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .